Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711958-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALDO ANTONIO MORI, DILSON JOSE GIORDANI FACCO, LUIZ AMERICO FACCINI, SERGIO LUIZ PROTTI, ANTONIO WALTER BILIBIO ANTONELLO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelos agravados – Aldo Antônio Mori, Dilson Jose Giordani Facco, Antônio Walter Bilibio Antonello, Luiz Americo Faccini e Sergio Luiz Prott –, fixara multa de R$300,00 (trezentos reais), por dia de atraso, limitada a R$9.000,00 (nove mil reais), diante da omissão em apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a serem afastadas as astreintes que foram fixadas em seu desfavor como forma de compeli-lo à exibição dos documentos individualizados, considerando-se adimplida a obrigação defronte os documentos exibidos. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento provisório individual de sentença, lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal, almejando forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Sustentara que, durante o curso processual, fora instado a coligir aos autos os documentos relativos às cópias das cédulas de crédito rural listadas a seguir e dos respectivos arquivos do sistema XER-712 (slips e demonstrativos da conta vinculada): 1) 87/00833; 2) 87/00838; 3) 87/00965; 4) 87/01462; 5) 87/01544; 6) 87/01635; 7) 87/01789; 8) 88/00470; 9) 88/00575; 10) 88/00576; 11) 88/00682; 12) 88/00683; 13) 88/00900; 14) 88/01385; 15) 88/01386; 16) 88/01401; 17) 88/01402; 18) 88/01992; 19) 88/01993; 20) 88/02104; 21) 88/02589; 22) 88/02740; 23) 88/02741; 24) 88/02912; 25) 88/02913; 26) 88/03138; 27) 88/03302; e 28) 88/25024[2]. Mencionara que, conquanto tenha apresentado os arquivos do sistema XER-712, que serve ao desiderato de apurar possível saldo exequente pelos agravados, aventara não ser possível a apresentação dos documentos originais ou as microfilmagens dos documentos individualizados, mas que a obrigação fora satisfeita mediante apresentação desses documentos no formato digital pelo sistema XER, com esteio na Resolução Bacen no 913/1984, tudo a infirmar a multa imposta pelo juízo a quo equivalente a R$9.000,00 (nove mil reais). Defendera, ainda, a suspensão do feito, sob a pendência do julgamento do Tema 1.290, do STF, que visa dirimir a questão de fundo da querela, versando justamente acerca do “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. Asseverara que afigura-se inviável, no caso, a cominação de multa pecuniária para o caso de descumprimento da obrigação de exibição de documentos que fora imposta, dada a satisfação da obrigação por meio equivalente, porquanto apresentado o documento digitalizado hábil à apuração de eventual saldo buscado pelos agravados, além da desproporcionalidade do quantum estipulado, equivalente a R$9.000,00 (nove mil reais). O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelos agravados – Aldo Antônio Mori, Dilson Jose Giordani Facco, Antonio Walter Bilibio Antonello, Luiz Americo Faccini e Sergio Luiz Prott –, fixara multa de R$300,00 (trezentos reais), por dia de atraso, limitada a R$9.000,00 (nove mil reais), diante da omissão em apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a serem afastadas as astreintes que foram fixadas em seu desfavor como forma de compeli-lo à exibição dos documentos individualizados, considerando-se adimplida a obrigação defronte os documentos exibidos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, diante do descumprimento do prazo que lhe fora assegurado para exibir os documentos individualizados, fixara a incidência de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 9.000,00 (nove mil reais), visando compelir o agravante a exibir a documentação reputada indispensável para consecução da liquidação do crédito almejado pelos agravados. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar deduzido. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Na hipótese em apreço, sobeja indene de dúvida que a sentença que resolvera a ação autônoma de exibição de documentos subjacente julgara procedente a pretensão aviada, impondo ao banco réu a obrigação de exibir os documentos individualizados, em 30 dias úteis a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no importe de R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$9.000,00 (nove mil reais)[3]. Sucedera que, após o não conhecimento do apelo interposto, sobreviera o trânsito em julgado da ação em 30.05.2023[4], dando ensejo ao vertente cumprimento de sentença. Intimado para realizar o comando, o agravante somente acudira a cominação a destempo. Sumariados os atos precedentes, como é cediço, no ambiente processual do antigo estatuto de processo civil, não se legitimava a cominação da multa que lhe fora preceituada em razão de eventualmente não adimpli-la no prazo assinalado pelo Juízo a quo, nem implicava a inércia presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com os documentos. Assim era que, conquanto fosse legítimo o enquadramento da exibição de documentos como obrigação de fazer, porquanto encerra a obrigação de apresentar os documentos comuns que integram o objeto da ação exibitória ou do pedido incidental, a ritualística processual revogada, seja em sede autônoma ou incidental, não contemplava a multa como instrumento para sua efetivação. O legislador de 1973, no particular, cingira-se a preconizar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para elidir a renitência do obrigado em não cumprir a determinação que lhe fora imposta (CPC, arts. 396 e ss), sem, contudo, privilegiar a aplicação da multa. Esse, aliás, é o entendimento que restara plasmado pela Corte Superior em enunciado sumular, verbis: “Súmula 372 - Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” Aludido entendimento, ademais, fora ratificado pela Corte Superior no julgamento do REsp no 1.333.988/SP, realizado sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual vigente àquela época (artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015) – recurso repetitivo -, conforme se afere da ementa que retrata o julgado, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. ‘Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.’ 1.2. ‘A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.’ 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). (...).” (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.) A ratio decidendi que permeava tal entendimento fiava-se, primeiramente, na ausência de previsão expressa de multa cominatória no antigo estatuto processual, e, em segundo plano, na salvaguarda do direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, insculpido no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, ressaltando-se que a legislação já previa sanção específica para o descumprimento da obrigação, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos, presunção esta, todavia, que sequer irradiava efeitos em sede de ação autônoma, conforme sedimentado no julgamento do Tema 47/STJ, abaixo transcrito: “Tema 47/STJ - A presunção de veracidade contida no art. 359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos” Não obstante o entendimento consolidado sob a égide do estatuto processual pretérito, com o advento do novel Código de Processo Civil, fora introduzida significativa inflexão paradigmática no tratamento conferido à efetivação das decisões judiciais, conferindo, assim, maior densidade e concretude à tutela jurisdicional ao arregimentar, de modo expresso, instrumentos mais eficazes de indução, coerção e sub-rogação, visando compelir o devedor ao adimplemento da obrigação que lhe fora imposta, superando, assim, a limitação outrora existente quanto à aplicação de medidas coercitivas de natureza pecuniária, verbis: “Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”. Alinhavados os contornos hermenêuticos que permeiam a matéria, cumpre salientar que, conquanto a literalidade do diploma processual vigente, em sua vetusta redação, apenas autorizasse a imposição de astreintes no bojo de demanda exibitória manejada contra terceiro[5], a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa, descerrara entendimento mais consentâneo com a principiologia informadora do processo civil contemporâneo, nomeadamente sob o influxo do escopo precípuo de perquirir a verdade substancial, a par dos deveres de cooperação entre os sujeitos processuais consagrado pelo art. 6o do Código de Processo Civil, conjugado ao direito fundamental de não produzir prova contra si mesmo, estampado no art. 379 do mesmo Codex, firmando orientação no sentido de que a cominação de multa diária, a título de astreintes, mostra-se admissível, mesmo quando dirigida à parte, desde que observados os cânones da ampla defesa e do contraditório, bem como os limites impostos pelo direito ao silêncio. Sob essa moldura, ressoa inexorável que a Corte Superior, ao revisitar a tutela jurisdicional conferida à exibição de documentos, propiciara releitura que, sem obliterar a salvaguarda do direito fundamental de não autoincriminação, endossando a instrumentalização de medidas coercitivas aptas a compelir o cumprimento de ordem judicial, sempre sob o crivo da razoabilidade e da proporcionalidade. Divisa-se, pois, que o desiderato maior do processo civil, vertido na obtenção da pacificação social, não pode ser arrefecido por interpretações restritivas que, ao cabo, esvaziariam a força-motriz do aparato jurisdicional, relegando a tutela do direito material a plano secundário. Outrossim, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, haurido de precedentes paradigmáticos, consubstanciara-se na premissa de que a multa cominatória não se confunde com a produção compulsória de prova contra si mesmo; antes, se qualifica como instrumento de coerção legítima, voltado a assegurar a efetividade das decisões judiciais e a obstar condutas procrastinatórias, sem, contudo, degredar as garantias constitucionais do jurisdicionado. Destarte, delineados esses parâmetros, emerge que a cominação de astreintes, no contexto da exibição de documentos, encontra supedâneo não apenas na legislação processual, mas, sobretudo, na principiologia que informa o moderno processo civil, resguardando, de um lado, a cooperação e, de outro, a inviolabilidade de direitos fundamentais, em harmonia com o desiderato maior da jurisdição, conforme concluíra o C. STJ, leia-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). (...). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.” (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.) Assim é que, dado que o agravante encontra-se jungido à obrigação de exibição dos documentos relacionados na sentença transitada em julgada, pois os detém e deve cooperar com o trânsito processual, a asseguração do seu cumprimento legitima a cominação da multa que lhe fora preceituada em razão de eventualmente não adimpli-la no prazo assinalado pelo Juízo a quo. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PARCIALMENTE CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CADASTRO. INADIMPLENTES. RETIRADA. NOME. DEMORA. PAGAMENTO. DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o julgamento do Tema Repetitivo 1.000 do STJ, desde 26/05/2021, e publicado em 01/07/2021, com trânsito em julgado, não há motivo para a suspensão processual requerida pela parte ré em preliminar de apelação. 2. No caso em deslinde, o consumidor demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e igualmente comprovou que a instituição bancária ré não forneceu o documento solicitado pela via administrativa. 3. Constatada a existência da dívida em nome do autor, é devida a manutenção da inscrição negativa, até que o débito seja efetivamente quitado, não havendo razão para a condenação da instituição financeira ré em danos morais.4. A Súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.") foi superada com a entrada em vigor do Código Processo Civil de 2015, o qual autoriza o magistrado a "adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, como prevê o art. 400, parágrafo único, do CPC. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Tema Repetitivo 1.000, a seguinte tese jurídica: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ) (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.). 4.2. No caso em análise, a parte autora comprovou a relação jurídica entre as partes e a necessidade de exibição da nota fiscal da venda do bem e a discriminação das despesas derivadas da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, para o fim de possibilitar ao devedor quitar o saldo remanescente e liberar as restrições constantes em seu nome. Não apresentada a nota fiscal de venda do veículo, bem como discriminativo de despesas derivadas da busca e apreensão do veículo, é devida a cominação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer após o razoável prazo de 20 (vinte) dias a contar do trânsito em julgado. 5. Para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência à pretensão da autora. 5.1. Embora o Réu tenha juntado extratos das cotas de consórcio à contestação, houve necessidade de determinação judicial de apresentação dos documentos faltantes, quais sejam, a nota fiscal da venda do bem apreendido, discriminativo de despesas derivadas da busca e apreensão do veículo, planilha discriminativa de valores, incluindo todas as despesas derivadas da busca e apreensão do bem, e os valores relativos à venda do veículo. Logo, restou configurado, no caso, resistência administrativa e judicial relativamente à apresentação dos documentos requeridos pela Apelante. 5.2. É incontroverso nos autos que o ajuizamento da ação foi empreendido por fato imputável ao réu, o qual, poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o requerimento da parte autora, evitando a presente demanda. Nesse cenário, atento ao princípio da causalidade, deve recair sobre o réu a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 85 do CPC. 6. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso de apelação do réu conhecido e desprovido.” (Acórdão 1834802, 0702143-40.2023.8.07.0002, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) – grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 1.000. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, pois objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. 2. A Súmula n. 372 do Superior Tribunal de Justiça, editada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, esclarecia que, na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. 3. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.763.462/MG n. 1.777.553/SP, promoveu inovação jurisprudencial e enumerou certos requisitos que devem ser observados antes da fixação de multa para exibição de documentos. 4. A determinação de multa cominatória somente é autorizada após contraditório prévio e realização de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O prazo para apresentação dos documentos revela-se razoável quando não demonstrado qualquer empecilho para o cumprimento imediato da medida judicial. A alegação genérica de prazo exíguo para cumprimento carece de verossimilhança quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos. 6. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1674625, 0704464-90.2019.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) – grifo nosso. Desse modo, a fixação de multa cominatória, no caso, afigura-se provida de lastro legal, diante do reconhecimento da adoção da prova documental no instituto da produção antecipada, que já se encontra, inclusive, em fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a previsão do artigo 400 do Código de Processo Civil, que permite ao Juiz determinar a realização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Há que ser ressaltado, ainda, que a multa arbitrada não ostenta caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, com a finalidade de compelir o agravante ao cumprimento da ordem judicial que lhe fora debitada, devendo ser preservada na hipótese, pois sua finalidade é resguardar a utilidade do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A par do cabimento da sanção, resta indelével que o agravante não cumprira integralmente a obrigação exibitória que lhe fora imposta, a despeito do prazo razoável fixado para esse desiderato, qual seja, 30 dias, contados do trânsito em julgado. Os documentos que colacionara aos autos principais somente vieram a lume em interregno substancial superior ao delimitado, ensejando a incidência da sanção mensurada. A multa, ademais, mostra-se adequadamente razoável, guardando conformação com o princípio da razoabilidade, posto que o retardamento em que incidira suplantara 30 dias. Por fim, está-se no ambiente de ação exibitória de documentos, em fase de cumprimento de sentença, não estando, portanto, alcançada pela determinação de suspensão originária do STF no ambiente do recurso extraordinário afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral. Como cediço, a Suprema Corte afetara, para julgamento sob aludida formatação, a matéria pertinente à definição do “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (STF, Tema 1.290). O alcance da suspensão determinada, portanto, adstringe-se às ações de liquidação ou cumprimento provisório da sentença coletiva que dispusera sobre a matéria afetada, não alcançando, pois, situação diversa, como no caso, pois visam os agravados forrarem-se com os documentos indicados, não deduzindo, no ambiente da ação principal, postulação liquidatória ou executória. A formulação deduzida pelo agravante, portanto, ressente-se de lastro também quanto ao ponto. A análise do inconformismo sob esse prisma não demonstra, ao menos em análise perfunctória, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, pois não se divisa da cominação da multa assinalada patente ilegalidade que se afigure aprioristicamente, desacertado com os preceitos legais que balizam sua efetivação. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, não verificam presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O agravo, portanto, deve ser processado, mas sem o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 226197287 (fls. 1137/1138) dos autos principais. [2] - Sentença ID 134302736 (fls. 737/744) dos autos originais. [3] - Sentença ID 134302736 (fls. 737/744). [4] - Certidão ID 160367637 (fl. 841) [5] - “Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão”